Tribunal: TCU
Processo: 020.597/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6910/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.597/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Castro (XXX.651.638-XX); Diego Nogueira Guirro (XXX.707.448-XX); Geraldo Sabino Ricardo Filho (XXX.926.798-XX); Henrique Lauand Ribeiro (XXX.993.118-XX); José Carlos Ferreira Junior (XXX.859.388-XX); Juliana Vieira de Freitas (XXX.638.598-XX); Lidiane dos Santos Dantas (XXX.353.468-XX); Marco Aurélio Martins Praça (XXX.253.808-XX); Olini Gioconda Dalmásio (XXX.061.108-XX); Roberto Silva dos Santos (XXX.040.468-XX); Valéria Cordeiro Fernandes Belletati (XXX.913.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.